Tribunal: TJDFT
Processo: 0709764-94.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-31
Data de publicação: 2023-06-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NOVACAP. SUBMISSÃO AO REGIME DE PRECATÓRIOS. IMPENHORABILIDADE DO PATRIMÔNIO. MATÉRIAS QUE NÃO FORAM OBJETO DE EXAME PELO JUÍZO SINGULAR. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO RECURSAL INTRÍNSECO. INTERESSE RECURSAL. RECURSO NÃO CONHECIDO.
1. Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar se a satisfação de crédito constituído em desfavor da Companhia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil deve ser promovida por intermédio do regime de precatórios.
2. As premissas em que são assentados os requisitos de admissibilidade espelham a verificação de aspectos formais que, ao serem preenchidos, permitem a análise da matéria de fundo do recurso. 2.1. No caso, sobreleva o exame do interesse recursal pertinente à agravante, que deve ser analisado sob o viés do binômio utilidade-necessidade, nos termos dos artigos 17 e 996, parágrafo único, ambos do CPC.
3. A análise dos autos do processo de origem revela que as questões referentes à submissão do pagamento das obrigações da agravante por meio do regime de precatórios, bem como à alegada impenhorabilidade de seu patrimônio, não foram objeto de análise pelo Juízo singular, de modo que a eventual decisão ao presente recurso, a esse respeito, incorreria em indevida supressão de instância. 3.1. Na decisão agravada houve apenas o exame do requerimento concernente à necessidade de sobrestamento do incidente de cumprimento de sentença deflagrado pelas agravadas diante da pendência de julgamento, pelo Excelso Supremo Tribunal Federal, da Ação de Descumprimento de Preceito Fundamental no 949. 3.2. O Juízo singular não decidiu a questão a respeito do modo de cumprimento da obrigação de pagar imposta à agravante e nem mesmo determinou o efetivo pagamento de quaisquer quantias, sendo certo que, depois de haver indeferido o requerimento de suspensão aludido, apenas determinou o prosseguimento do incidente de cumprimento.
4. Não é possível submeter a este Egrégio Tribunal de Justiça o exame de questões que não foram anteriormente decididas pelo Juízo singular, pois, ao contrário, haveria supressão de instância.
5. Recurso não conhecido.